Tribunal: TJSP
Processo: 1500562-77.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Condenação pela prática do crime de roubo simples tentado (art. 157, caput, c.c art. 14, II, ambos do CP) - Pretensão à exasperação da pena-base em 1/6 em razão das circunstâncias da infração penal – Grave ameaça exercida mediante a exibição de arma branca (faca) – Acolhimento - Configurada circunstância judicial desfavorável - Necessária readequação das penas - Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Condenação pela prática do crime de roubo simples tentado (art. 157, caput, c.c art. 14, II, ambos do CP) - Pretensão à exasperação da pena-base em 1/6 em razão das circunstâncias da infração penal – Grave ameaça exercida mediante a exibição de arma branca (faca) – Acolhimento - Configurada circunstância judicial desfavorável - Necessária readequação das penas - Regime inicial semiaberto mantido, ante a gravidade da conduta perpetrada e a ausência de primariedade do réu – Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500562-77.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
REINALDO CARLOS FRANCISCO DE PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500562-77.2018.8.26.0559 -Voto no
2
VOTO No: 23361
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1500562-77.2018.8.26.0559
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Reinaldo Carlos Francisco de Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
APELAÇÃO CRIMINAL Condenação pela prática do crime
de roubo simples tentado (art. 157, caput, c.c art. 14, II, ambos
do CP) - Pretensão à exasperação da pena-base em 1/6 em
razão das circunstâncias da infração penal
Grave ameaça
exercida mediante a exibição de arma branca (faca)

Acolhimento - Configurada circunstância judicial desfavorável
- Necessária readequação das penas - Regime inicial
semiaberto mantido, ante a gravidade da conduta perpetrada e
a ausência de primariedade do réu Inviável a substituição da
pena corporal por restritiva de direitos Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo contra a r.sentença, na qual julgou-se parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu, Reinaldo Carlos Francisco
de Paulo às penas de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 03 dias-multa, no
valor unitário mínimo, por infração ao artigo 157, caput, cumulado com o artigo 14 ,
inciso II, ambos do Código Penal.
O Apelante, em suas razões recursais, requereu o aumento da pena-
base em um sexto, por considerar negativa a circunstância do crime, pois cometido
pelo réu mediante o uso de arma branca.

Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (p. 213/224), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento do apelo (p. 245/248).
É o relatório.
O recurso interposto comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500562-77.2018.8.26.0559 -Voto no
3
Infere-se dos autos, que o Apelado Reinaldo Carlos Francisco de
Paulo foi denunciado por infração ao artigo 157, parágrafo 2°, inciso I, cumulado
com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 18 de novembro de
2018, por volta de 22h31min, na Avenida Domingos Falavina, 1100, Jardim Paraíso,
cidade e comarca de São Paulo, mediante grave ameaça exercida com emprego de
faca, em face de Pedro Jarbas Bernardo Junior, tentou subtrair, para si, valores em
dinheiro pertencentes ao estabelecimento comercial Posto de Combustíveis Visão do
Futuro, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, a vítima, frentista do estabelecimento
comercial Posto de Combustíveis Visão do Futuro, estava fechando o expediente,
quando o denunciado chegou ao local conduzindo uma bicicleta.
O denunciado aproximou-se da vítima, levantou sua camiseta e
exibiu a ela uma faca de cor prata que portava na cintura, determinando que
“passasse todo o dinheiro que tinha”.
Neste momento, a vítima assustou-se e saiu correndo em direção à
loja de conveniência, pedindo socorro às pessoas que ali se encontravam, o que
motivou a fuga do denunciado do local.
Acionada a intervenção policial e de posse das características das
vestes do denunciado, quais sejam, camiseta azul e bermuda de tactel de cor preta,
conduzindo uma bicicleta, o denunciado foi abordado e preso em flagrante delito.
Em seguida, a vítima reconheceu de pronto o denunciado como o
indivíduo que lhe abordou com a faca exigindo a entrega de dinheiro.
Após o regular trâmite da ação penal, ele foi condenado pela prática
do crime de roubo simples tentado, em sentença contra a qual se insurge o Ministério
Público por intermédio do recurso de apelação interposto.
De início, registra-se que o Apelante, em suas razões recursais,
apenas se insurge contra a dosimetria das penas, notadamente, contra a primeira fase,
postulando a exasperação das reprimendas, em razão da presença de circunstância
judicial desfavorável.
Assim, mostra-se desnecessária a análise do conjunto probatório,
pois a defesa não recorreu, conformando-se com a procedência parcial da pretensão
punitiva estatal, sendo que o apelo recai tão somente quanto a dosimetria de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500562-77.2018.8.26.0559 -Voto no
4
Pois bem.
Verifica-se que na primeira fase a pena-base foi fixada no mínimo
legal, isto é, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, por considerar o juízo singular
ausente as circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no artigo 59 do Código
Penal.
Data vênia, o entendimento do juízo singular, entende-se acertado o
pleito Ministerial para agravar a pena-base, diante da presença de circunstância
desabonadora, referente as circunstâncias do delito, as quais evidenciam gravidade e
maior reprovabilidade da conduta do Apelado.
Isso porque, de acordo com os fatos imputados ao réu e prova oral
amealhada aos autos, ao anunciar o assalto o réu demonstrou a vítima que portava
arma branca uma faca, que trazia na cintura, o que certamente, provocou maior
temor ao ofendido, tanto que saiu correndo do local, assustado.
Nesse prisma, observa-se que a vítima em solo policial, relatou que
o acusado chegou próximo e lhe exibiu uma faca de cor prata na cintura ao levantar
sua camiseta, ocasião em que anunciou o assalto dizendo que 'era para passar todo
dinheiro que tinha com ele'. Apontou que conseguiu se desvencilhar e saiu correndo
em direção a alguma pessoas que estavam frequentando o local.
Com efeito, o modus operandi perpetrado pelo réu, que intimidou a
vítima anunciando o roubo, exibindo a ela arma branca - uma faca, configura
circunstância negativa do crime, justificando o recrudescimento das penas, conforme
requerido pelo Apelante.
Nesse sentido, destaca-se decisão do Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. 1. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (CANIVETE).
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. USO DA
ARMA BRANCA AGREGOU DESVALOR À CONDUTA. REFORMATIO IN
PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
2. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE RECURSO
MINISTERIAL
CONTRA
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500562-77.2018.8.26.0559 -Voto no
5
RESTABELECIMENTO DO REGIME MAIS BRANDO. 3. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, o delito foi praticado com o emprego de arma branca (canivete),
situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a
Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do CP. Nesse contexto,
tendo em vista a abolitio criminis promovida pela referida lei, e em observância
ao art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, a Corte local aplicou a novatio
legis in mellius, excluindo a causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso I, do CP
do cálculo dosimétrico.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o
emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do
crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando
as circunstâncias do caso concreto assim justificarem" (HC 436.314/SC, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe
21/8/2018).
3. In casu, conforme ponderado na decisão agravada, a utilização da arma
branca aumentou a reprovabilidade da conduta, uma vez que, conforme
asseverado pela Corte de origem, a vítima foi interpelada pelo acusado que,
além de mostrar-lhe uma arma branca (faca ou canivete), ameaçou-a
dizendo que a "furaria", exigindo a entrega dos objetos pessoais e uma
carteira com documentos (e-STJ fls. 385 e 387), o que justifica a
exasperação da pena-base. (...) (AgRg no REsp 1896732/PR, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
24/11/2020, DJe 27/11/2020). (grifei).
Desse modo, aumenta-se a pena-base em 1/6, resultando as penas
de 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11 dias-multa, em razão da valoração negativa
da circunstância do crime.
Na segunda fase, reconhecida a reincidência, com base na certidão
anexa às pp. 126/127, as penas foram agravadas em 1/6, perfazendo, assim, 05 anos,
05 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa, considerando-se o fixado na etapa
antecedente.
Tratando-se de réu reincidente, mostra-se adequado o aumento da
pena na segunda etapa da dosimetria, em razão da incidência da agravante prevista no
do artigo 61, inciso I, do Código Penal, porquanto a reiteração delitiva demonstra
maior reprovação da conduta do Apelante, ensejando, desse modo, a exasperação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500562-77.2018.8.26.0559 -Voto no
6
pena, com fundamento no principio da individualização da pena.
O fato de o reincidente ser punido mais severamente do que o
primário não viola a garantia do bis in idem, pois o incremento da punição visa tão
somente a reconhecer maior reprovabilidade na conduta daquele que é contumaz
violador da lei penal.
A respeito, destaca-se:
“PENAL.
DOSIMETRIA.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
COMPROVAÇÃO.
LEGALIDADE.
INCIDÊNCIA
OBRIGATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
BIS
IN
IDEM INOCORRENTES.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA EVIDENCIADA.
1. Restando comprovada a reincidência, a sanção corporal deverá ser sempre
agravada, nos termos do expressamente previsto no art. 61, I, do CP, que se
encontra plenamente em vigor, importando sua exclusão em flagrante ofensa à
lei federal e aos princípios da isonomia e da individualização da pena,
constitucionalmente garantidos.
2. O fato de o reincidente ser punido mais gravemente do que o primário não
viola a Constituição Federal nem a garantia do ne bis in idem, isto é, de que
ninguém pode ser punido duplamente pelos mesmos fatos, pois visa tão-somente
reconhecer maior reprovabilidade na conduta daquele que é contumaz violador
da lei penal.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO DENTRO DOS
PARÂMETROS REGIMENTAIS.
1. A alegada divergência com a jurisprudência desta Corte Superior foi
devidamente demonstrada na forma do art. 255 do Regimento Interno do STJ.
2. Recurso especial conhecido e provido para, cassando o acórdão recorrido,
reconhecer a aplicação da agravante do art. 61, I, do CP no caso e restabelecer a
sentença condenatória proferida nesse ponto.
(REsp 984.578/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 05/06/2008, DJe 04/08/2008)
Na terceira etapa, as reprimendas foram diminuídas em 2/3, diante
da incidência da causa de diminuição relativa a tentativa, perfazendo em definitivo
01 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão e 04 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao regime de pena, adequadamente foi imposto o
semiaberto, tendo em vista a existência de registro de reincidência do réu e a
aplicação do instituto da detração penal, respectivamente, nos termos do artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500562-77.2018.8.26.0559 -Voto no
7
§3o, do Código Penal e do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.
No mais, mostra-se inviável a substituição de pena corporal por
restritivas de direito, pois não preenchidos os requisitos legais, notadamente, o
previsto no inciso I do artigo 44 do Código Penal.
Diante de tais considerações, dá-se provimento ao recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público para readequar as penas, fixando-as em
01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 04 dias-
multa, no valor unitário mínimo, em desfavor do réu Reinaldo Carlos Francisco de
Paulo, em razão da prática do crime previsto no artigo 157, caput, c.c art. 14, inciso
II, ambos do Código Penal.
Cláudio Marques - relator